Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-72.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-72.2018.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE THELMA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (9)

Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito d
a lide
.

In casu
, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, concluindo, quanto ao pedido das autoras, pela inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de prejuízo de natureza eminentemente material; e, quanto à insurgência do Município, pela manutenção da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

O inconformismo do
s
Embargante
s

em
teor do acórdão não autoriza a via integrativa dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8000016-72.2018.8.05.0258
, tendo como Embargante -

ALINE THELMA DOS SANTOS

e
OUTROS

e, como
Embargad
o
-

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A